Tribunal: TJSP
Processo: 2172711-21.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 1999 e 2000 - Citação da devedora originária em 10.05.2007 - Pedido de redirecionamento em 19.07.2016 – Tentativa de penhora de bens, quando certificado que a executada não se encontrava mais estabelecida no local (21.06.2016) - Devolução à Turma Julgadora, nos termos do art. 1040, II, do CPC, em razão da decisão do julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 1999 e 2000 - Citação da devedora originária em 10.05.2007 - Pedido de redirecionamento em 19.07.2016 – Tentativa de penhora de bens, quando certificado que a executada não se encontrava mais estabelecida no local (21.06.2016) - Devolução à Turma Julgadora, nos termos do art. 1040, II, do CPC, em razão da decisão do julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019, que discutiu o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal para os sócios – Hipótese de adequação do resultado do julgamento para permitir o redirecionamento para o sócio - Adequação do resultado do julgamento para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172711-21.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado BF - INFORM SISTEMAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o resultado
do julgamento para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172711-21.2016.8.26.0000 -Voto no 22165
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2172711-21.2016.8.26.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: BF INFORM. SISTEMAS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22165
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL
ISSQN
Exercícios de 1999 e 2000 -
Citação da devedora originária em 10.05.2007 -
Pedido
de
redirecionamento
em
19.07.2016

Tentativa de penhora de bens, quando certificado
que a executada não se encontrava mais estabelecida
no
local
(21.06.2016)
-
Devolução
à
Turma
Julgadora, nos termos do art. 1040, II, do CPC, em
razão da decisão do julgamento do mérito do REsp
no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019,
que
discutiu
o
prazo
prescricional
para
o
redirecionamento da execução fiscal para os sócios
Hipótese de adequação do resultado do julgamento
para permitir o redirecionamento para o sócio -
Adequação do resultado do julgamento para dar
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Vistos. Ao relatório constante do acórdão de fls.
130/134, desta 15a Câmara, acrescenta-se que o Presidente da
Seção de Direito Público proferiu o despacho de fls. 166/167,
determinando a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para
reapreciação da questão, nos termos do que dispõe o art. 1040,
inciso II, do Código de Processo Civil, considerando o julgamento
do mérito do REsp. no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe
12.12.2019,
que
fixou
a
seguinte
tese:
"
(i)
o
prazo
de
redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável
quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito
passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução
irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-
gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172711-21.2016.8.26.0000 -Voto no 22165
3
543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não
configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art.
135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a
cobrança
do
crédito
dos
sócios-gerentes
infratores,
nesse
contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito
de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art.
792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185
do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em
qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional."
É o relatório.
É o caso de adequação do resultado do julgamento.
No caso concreto, o acórdão houve por bem
manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, pois
ultrapassado o lustro prescricional entre a data da citação da
devedora originária (10.05.2007) e o pedido de redirecionamento
(19.07.2016).
No
entanto,
em
recente
pronunciamento
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no
1.201.993/SP,
Tema
444,
da
relatoria
do
Ministro
Herman
Benjamin,
DJe
12.12.2019,
discutiu
a
prescrição
para
o
redirecionamento da execução fiscal, firmando o entendimento
como segue:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(AFETADO
NA
VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973
ART. 1.036 DO
CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172711-21.2016.8.26.0000 -Voto no 22165
4
PARA
O
REDIRECIONAMENTO.
DISTINGUISHING
RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À
CITAÇÃO
DA
EMPRESA,
OU
A
OUTRO
MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. (...) 14. Para fins dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a
controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da
Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da
diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando
o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do
sujeito passivo devedor original da obrigação tributária,
por si só, não provoca o início do prazo prescricional
quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente,
uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida
data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art.
543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não
configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos
no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores,
nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário já em curso de cobrança executiva promovida
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do
novo CPC
fraude à execução), combinado com o art. 185
do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para
o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da
empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao
ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional. (...)”
Dessa forma, à luz do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, e que se passa a adotar no caso
concreto, considera-se como termo inicial para a contagem do
prazo prescricional a descoberta da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário, consistente na tentativa de penhora de bens móveis, em
21.06.2016, quando constatado pelo oficial de justiça, que a
executada não se encontrava mais estabelecida no local (fls. 112),
causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para
o sócio, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de
Justiça. O pedido de redirecionamento se deu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172711-21.2016.8.26.0000 -Voto no 22165
5
19.07.2016
(fls.
115/119)
e,
portanto,
dentro
do
prazo
prescricional, contado da presunção da dissolução irregular da
empresa constatada pelo oficial de justiça, ocorrido após a citação
da devedora.
Esse entendimento se coaduna com o Recurso
Especial representativo da controvérsia, de forma que é caso de
adequação do julgamento.
Pelo exposto, meu voto é pela adequação do
resultado do julgamento para dar provimento ao recurso de agravo
de instrumento, com o fim de deferir o pedido de redirecionamento
da execução fiscal com a inclusão dos sócios no polo passivo da
execução fiscal, como requerido pela Fazenda Municipal exequente.
REZENDE SILVEIRA
Relator